Tribunal: TJMT
Processo: 1006752-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1006752-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Cleudson Pereira de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência no. 1008960-84.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória, que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão do Procurador-Geral de Justiça do MP/MT, Dr. José Antônio Borges Pereira, proferida nos autos do Procedimento Administrativo no. 004010-001/2017, que determinou a instauração da Sindicância Administrativa no. 20.14.0001.00004010/2017-29, em desfavor do Agravante, para apurar eventual má-fé em suas progressões funcionais, ante o enquadramento/elevação de carreira com base em reconhecimento de tempo de serviço no Banco do Estado de Mato Grosso - BEMAT, ocorridas no ano de 2005.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que a averbação de reconhecimento de tempo de serviço do Autor, ora Agravante, junto ao Banco BEMAT para todos os efeitos legais, inclusive para fins de progressão da carreira, foi conferida pela administração, na pessoa do Procurador-Geral de Justiça à época, de forma fundamentada e legal, em 7-3-2005, por meio da Portaria no. 090/2005-PGJ, bem como que referida averbação só foi realizada após a emissão, pela Assessoria Jurídica da Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso da época, pelo Parecer Jurídico AJ/DG no. 123/2005 (Gedoc no. 000512/001/2005), que assegurou com fundamento na legislação em vigor e entendimento jurisprudencial e doutrinário da época, a averbação do tempo de serviço prestado pelo Agravante junto ao Banco do Estado de Mato Grosso – BEMAT para todos os efeitos legais.
Assegura que, desde a publicação da Portaria no. 090/2005-PGJ, em 7-3-2005, o Ministério Público, por meio da autoridade máxima da instituição - e que também é a autoridade competente que deflagrou a sindicância em 12-11-2020 -, qual seja, o Procurador-Geral de Justiça, tem conhecimento do fato de que o tempo de serviço prestado pelo Agravante junto ao BEMAT foi averbado para todos os efeitos legais.
Assevera que, a teor do disposto nos artigos 107 da LC 207/2004 e 169 da LC 04/90, a pretensão de instaurar ação disciplinar prescreverá em 5 (cinco) anos quanto às infrações puníveis com demissão e em dois ou três anos quanto às infrações puníveis com suspensão, e o prazo começará a correr da data em que o fato se tornou conhecido.
Aduz que, além da prescrição da pretensão investigativa-punitiva, consignou e aportou documentos junto à peça vestibular dos autos de origem, que evidenciam a ausência de justa causa para a instauração da sindicância, ante a boa-fé do Agravante, já reconhecida pela própria administração pública em outras oportunidades de análise dos fatos objetos da sindicância (ids. 51293941, 51293942, 51293943) e a decadência do Ministério Público em rever os atos de enquadramento e progressão funcional do Agravante (id. 51293974).
Informa que, noutro juízo de primeiro grau, o Agravante moveu ação própria contra o Agravado para fim de ver restabelecido as gratificações que foram suprimidas pelo Agravado, em razão dos mesmos fatos aqui discutidos, e obteve êxito na concessão de tutela antecipada, haja vista que o juízo constatou, além da ausência de má-fé e dolo por parte do ora Agravante, a ocorrência da decadência do MP/MT para anular ato administrativo quando decorrido o prazo de 5 (cinco) anos.
Sustenta, ainda, que, a decisão administrativa proferida pelo Procurador-Geral de Justiça do MPMT, que acarretou na instauração da Sindicância Gedoc no. 20.14.0001.00004010/2017-29, utiliza como fundamento para tanto a necessidade de rever as circunstâncias que envolveram a averbação do tempo de serviço prestado pelo Agravante junto ao BEMAT, por meio da Portaria 090/2015-PGJ.
Pontua que, não resta qualquer dúvida de que o fundamento utilizado pelo Procurador-Geral de Justiça vulnera o princípio nemo venire contra factum proprium (ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa), segundo o qual é vedado agir de maneira contraditória, eis que a Constituição Federal atribuiu à solidariedade social não apenas o sentimento que leva as pessoas a se ajudarem, mas impôs a todos o dever de consideração da posição alheia no universo das relações jurídicas, com o objetivo de impedir que o comportamento contraditório fira a legítima confiança das pessoas.
Garante que, não é por outra razão que a decadência do poder de revisão dos atos administrativos, pela própria Administração, por meio da prática da celebrada autotutela, é uma das maneiras mais eficazes de resguardar as relações jurídicas subjetivas, geradas ex ope temporis. E, sob esse aspecto, o legislador impôs a Administração um prazo decadencial de 5 (cinco) anos para o exercício de seu poder de autotutela, nos termos do art. 54 da Lei no. 9.784/996 (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), em primazia ao princípio da legalidade, salvo comprovada a má-fé. Decorrido o prazo, há de prevalecer a estabilização das relações jurídicas entre os sujeitos de direito, priorizando neste momento, o princípio da confiança legítima depositada pelo cidadão na Administração Pública.
Afiança que, não é, pois, por outra razão que a lei veda que o administrado fique ad eternum sujeito a revisão por parte do Poder Público, a despeito da inércia da Administração, independentemente de se tratar de ato nulo, anulável ou inconstitucional.
Conclui que, o e. STJ acentuou a diferença entre os atos da Administração Pública flagrantemente inconstitucionais, ou seja, que são manifesta e diretamente contrários à Constituição Federal, dos demais atos da administração; dentre eles os praticados de acordo com um entendimento superado pela Administração, como no caso dos autos; asseverando que a decadência de que trata o art. 54 da Lei n. 9.784/99 só não se aplica aos atos flagrantemente inconstitucionais, ou seja, que importam em ofensa direta, e nunca reflexa, à Constituição Federal.
Diz que, afastada a hipótese de reconhecimento de flagrante inconstitucionalidade, a decadência prevista na lei de regência opera-se sobre o direito ao exercício de qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato, seja ele nulo ou anulável.
Registra que, nesse contexto, é certo que, in casu, deve-se dar prevalência a segurança jurídica, reconhecendo a decadência do direito da ré de rever seus próprios atos por meio da Sindicância Administrativa Gedoc no. 20.14.0001.00004010/2017-29, haja vista que além da ausência de má-fé e dolo na conduta do Agravante acerca das suas progressões funcionais, ante o legal enquadramento/elevação de carreira com base em reconhecimento de tempo de serviço no Banco do Estado de Mato Grosso – BEMAT, tal reconhecimento aconteceu em 7-3-2005, por meio da Portaria no. 090/2005-PGJ, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos, portanto, já decaiu o direito do Agravado de rever as circunstâncias que envolveram a averbação do tempo de serviço prestado pelo Agravante junto ao BEMAT.
Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para: a) suspender os efeitos decisão do Procurador-Geral de Justiça do MPMT, Dr. José Antônio Borges Pereira, proferida nos autos do Procedimento Administrativo no. 004010-001/2017, que determinou a instauração da Sindicância Administrativa no. 20.14.0001.00004010/2017-29; b) reconhecer a ocorrência da decadência administrativa do Ministério Público Estadual, ora Agravado, em revisar fatos e circunstâncias que deram origem à Portaria no. 090/2005-PGJ que determinou a averbação de reconhecimento de tempo de serviço do Agravante, junto ao Banco BEMAT para todos os efeitos legais e, c) reconhecer a ausência de justa causa do Ministérios Público para instaurar e prosseguir com a Sindicância Administrativa no. 20.14.0001.00004010/2017- 29.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar deferida.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Cabe registrar, logo de início, que em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Assim, as alegações do Agravante que não sejam relacionadas a suposta prescrição da pretensão punitiva da administração pública não devem ser conhecidas, uma vez que não foram apreciadas tais argumentações pelo Juízo a quo.
Desse modo, deixo de apreciar as alegações do Agravante quanto a ausência de justa causa para instauração da sindicância, a suposta boa-fé do Agravante, bem como o pedido para reconhecer a ocorrência da decadência administrativa do Ministério Público Estadual, ora Agravado, para revisar fatos e circunstâncias que deram origem à Portaria no. 090/2005-PGJ, que determinou a averbação de reconhecimento de tempo de serviço do Agravante, visto que este último não foi requerido na ação originária, que se limitou em requerer a nulidade da decisão que determinou a instauração da sindicância.
Pois bem. Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nessa esteira, analisando os fundamentos deste recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece deferimento, visto que, como é sabido, o cômputo do prazo prescricional se inicia com a ciência dos fatos pela autoridade competente para a instauração do procedimento administrativo disciplinar.
No caso concreto, tem-se que, embora a concessão da progressão funcional vertical ter sido concedida no ano de 2005, verifica-se, pelos documentos anexados aos autos originários, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Promotor de Justiça, Mauro Zaque de Jesus, instaurou em 6 de julho de 2017, o inquérito civil com o objetivo de apurar eventuais irregularidades nas progressões funcionais verticais dos servidores Cleudson Pereira de Oliveira, ora Agravante, e Lilian Cristine Massad Gomes da Silva Bodnar, ambos técnicos administrativos do Ministério Público/PGJ/MT, conforme Portaria no. 016/2017.
Desse modo, considerando-se que a Sindicância foi instaurada em 12 de novembro de 2020, por meio da Portaria no. 752/2020-PGJ, tenho que, nesta fase de cognição sumária, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração pública.
Portanto, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão da liminar pleiteada, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático probatório e documentos acostados aos autos, não verifico a probabilidade do direito em favor do Agravante.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora